Tribunal: STF
Processo: Pet 15281
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Maria do Carmo dos Santos Santana apresenta, com fundamento no § 5º do art. 1.029 do Código de Processo Civil, pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário formalizado no Processo nº 0544252-91.2015.8.05.0001, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Narra, nesse contexto, que o acórdão proferido pela Corte Estadual, ao ser valer de decisões possessórias como se possuíssem natureza dominial, manteve julgamento de ação reivindicatória sem prévia definição do domínio. Entende, desse modo, que esse ato judicial é contraditório e constitucionalmente inválido, a denotar terem sido violados diretamente os arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição.

Conclui, então, haver periculum in mora na manutenção dos efeitos do pronunciamento atacado pelo apelo excepcional.

É o relatório. Decido.

2. O § 5º do art. 1.029 Código de Processo Civil é expresso ao associar o momento de tramitação do recurso extraordinário à competência jurisdicional para a apreciação do correspondente pedido de efeito suspensivo. E o faz nesses termos:

§ 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:
I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
II - ao relator, se já distribuído o recurso;
III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037.

Na hipótese, a requerente não instruiu o feito com qualquer prova de que o recurso extraordinário houvesse sido objeto de juízo positivo de admissibilidade, condição legal para se eventualmente inaugurar a competência do Supremo.

Portanto, inviável o conhecimento da pretensão veiculada nesta petição.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao pedido (RISTF, art. 21, § 1º), determinando, em consequência, a baixa imediata e o arquivamento dos autos.

4. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente